Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS CONSUMADO E TENTADO. ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO. MEIO VIRTUAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS ESTUPROS EM RELAÇÃO A QUATRO VÍTIMAS E POR EXTORSÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. PROVAS COM RELAÇÃO AOS ESTUPROS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO DA EXTORSÃO NÃO NARRADO NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PARALELISMO COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO HAVIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos, geralmente, de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.

1.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensável o contato físico direto do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, destinado à satisfação da sua lascívia, e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela ofendida e, nesse sentido, vem sendo possível a configuração do denominado estupro virtual, ou seja, ocorrido no ambiente cibernético.

1.2 Condena-se o réu, nesta instância, pelos crimes de estupro virtual (um consumado e três tentados), na medida em que comprovado que ele, valendo-se de redes sociais e/ou aplicativos de mensagens, mediante grave ameaça, coagiu e ameaçou as vítimas para que elas praticassem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, exigindo que elas produzissem vídeos e fotos de cunho sexual, restando comprovado nos autos o intuito de satisfação da própria lascívia.

1.2.1 O delito de estupro virtual somente não se consumou, com relação à três vítimas, porque elas não cederam às ameaças e não enviaram o conteúdo pornográfico solicitado, tendo ido à delegacia registrar o pertinente boletim de ocorrência policial.

2. Inviável a condenação do acusado pelo delito de extorsão pleiteada pelo Ministério Público, uma vez que não consta do aditamento da denúncia a narrativa expressa do elemento subjetivo específico exigido pelo artigo 158 do Código Penal, qual seja, a finalidade de obtenção de indevida vantagem econômica, a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

2.1 Sabe-se que um acusado se defende dos fatos descritos na denúncia/aditamento e, em assim sendo, não há como condená-lo, nesta instância, por fatos que, sequer, foram narrados, ainda que houvesse provas nesse sentido, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.

2.2. No caso específico dos autos, a absolvição do apelado pelo delito de extorsão deve ser mantida, também, sob o viés do paralelismo com relação ao que foi decidido, em desfavor do réu, na origem, com relação à outra vítima, já que, no caso dela, ela enviou material de cunho sexual exigido e, com isso, o réu a constrangeu, com ameaças, para que ela efetuasse pagamento em dinheiro, ou seja, ele já estava na posse de patrimônio da ofendida, tanto que lá fora condenado, ao passo que, com relação à vítima pela qual se deseja a condenação do apelado, ela, sequer, enviou qualquer conteúdo por meio do qual o réu poderia vir a chantageá-la e extorqui-la. Logo, inexistente, ainda, o objeto jurídico da extorsão (patrimônio da pessoa), não há que se cogitar em condenação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.